Tribunal: TJDFT
Processo: 0716020-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716020-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: FEDERACAO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE SERV SAUDE D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado, ora embargado, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela agravante AMIL no ID 27974985. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator